Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712015-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Superveniente Declínio da Competência – Recurso Prejudicado Tendo em vista superveniente declínio da competência para o Juízo da Comarca de São Luís/MA, nos termos decisão encartada ao ID 153991681, o feito deve ser remetido ao referido Juízo, o qual detém competência, por sua vez, para ratificar ou não a decisão ora agravada de ID 151486397, que rejeitou o pedido de ingresso da agravante na qualidade de assistente (inteligência do artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil). Neste passo, em caso de conservação da decisão agravada pelo Juízo competente, autoriza-se a interposição de correspondente Recurso de Agravo de Instrumento, direcionado, todavia, ao respectivo Tribunal de Justiça. Assim, à míngua de interesse recursal, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, diante do reexame de praxe da questão pelo Juízo singular Comarca de São Luís/MA. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o RECURSO, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator